Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746827-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRAMIDE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PIRÂMIDE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, em desfavor do DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada nos autos mandado de segurança 0706419-71.2020.8.07.0018. Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo no Id. 20905686. Acrescento que foi encaminhado ofício pelo juízo a quo noticiando a prolação de sentença (Id. 22307529). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, verifico que o juízo a quo proferiu sentença no processo originário, homologando a desistência formulada pela impetrante, ora agravante. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do presente recurso, em face da nítida perda de seu objeto. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de janeiro de 2021. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 8 de janeiro de 2021 14:45:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator